Tribunal: TJBA
Processo: 8031167-83.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031167-83.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EVERALDO OLIVEIRA SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
IRACEMA DE ANQUIETA BORGES FRANCO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA REGIDO PELO EDITAL SAEB Nº 001/1997. CANDIDATOS APROVADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 2008/2009. PRETENSÃO DE TUTELA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0084663-78.2011.8.05.0001 QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE FAZER (NOMEAÇÃO) E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (VEDAÇÃO DE NOMEAÇÃO EM CERTAMES POSTERIORES). IMPUGNAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL DE NOMEAÇÃO DE APROVADOS NO CONCURSO DE 2018. IRRESIGNAÇÃO DE NATUREZA EXECUTIVA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIDA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.

I. C
ASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado por candidatos aprovados no concurso público para os cargos de Agente e Escrivão da Polícia Civil, regido pelo Edital SAEB nº 001/1997. Os Impetrantes buscam a anulação de decreto que nomeou candidatos de certame posterior (2018) e a garantia de suas próprias nomeações, fundamentando seu direito em sentença com trânsito em julgado proferida na Ação Civil Pública nº 0084663-78.2011.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verifica-se a adequação da via processual eleita, especificamente se o Mandado de Segurança pode ser utilizado como sucedâneo da ação de Cumprimento de Sentença para compelir a Administração Pública a cumprir obrigações de fazer e não fazer estabelecidas em título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O mandado de segurança tem natureza residual e não pode ser utilizado como sucedâneo de ação própria, tampouco como via executiva para o cumprimento de sentença, conforme o disposto no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula 267 do STF, aplicável por analogia.

4. A sentença transitada em julgado na Ação Civil Pública constitui título executivo judicial, nos termos do art. 513 do Código de Processo Civil, devendo seu cumprimento ser requerido perante o juízo que proferiu a decisão originária.

5. A pretensão dos impetrantes, ainda que formulada sob o argumento de "
reserva de vagas
", possui nítido caráter executivo, voltado à efetivação concreta do comando judicial, inclusive com pedido de abstenção de nomeações de candidatos de outro certame, o que reforça a inadequação da via eleita.

6. O uso indevido do mandado de segurança em substituição à ação de cumprimento de sentença viola o princípio do devido processo legal e prejudica a regularidade procedimental da tutela jurisdicional.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o mandado de segurança não é meio idôneo para dar cumprimento a sentença coletiva proferida em ação civil pública, devendo a parte se valer da via executiva apropriada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida, com extinção do processo, se
m resolução do mérito.

Tese de julgamento
: “O Mandado de Segurança não constitui a via processual adequada para postular o cumprimento de título executivo judicial proferido em Ação Civil Pública, por configurar-se como sucedâneo da Ação de Cumprimento de Sentença, o que acarreta a ausência de interesse processual na modalidade adequação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 513 e 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 66.339/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02.05.2023;

STJ, AgInt no RMS 53.291/GO, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 28.04.2021;

TJ-BA, MS nº 8010845-13.2018.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, pub. 25.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº
8031167-83.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes

EVERALDO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS

e, na condição de autoridade impetrada o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
a preliminar de inadequação da via eleita, julgando extinta a ação mandamental, sem resolução do mérito,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora